Tribunal: STF
Processo: RE 1401696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.



    Ação promovida por não associada em que pretende que a associação ré se abstenha do corte de água e que continue o seu fornecimento. Distribuição, armazenamento e bombeamento da água que é de propriedade exclusiva da associação apelada, sem que houvesse a participação, no seu custeio de implantação/manutenção da recorrente. Serviço que é destinado exclusivamente aos associados. Apelante, pela condição de não associada, que deve buscar, por meios próprios, outra forma de levar água ao seu lote. Descabimento, outrossim, de fracionamento da cobrança, já que o custo do fornecimento de água não está contido apenas no consumo ocorrido, envolvendo outros fatores, como, por exemplo, a manutenção da rede. Utilização da rede de fornecimento de água, sem ter concorrido com a sua implantação e manutenção, que importa em enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do disposto no artigo 884 do CC. Possibilidade, no caso, do corte do fornecimento, já que se trata de serviço privado e que, sem a devida contraprestação, pode ser interrompido. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX; 20, inciso III; 21, inciso XII, alínea "b"; 26, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A rede de distribuição, armazenamento e bombeamento do loteamento, conforme se extraí dos autos, é de patrimônio exclusivo da associação apelada.



    O custo de implementação dessa rede, presumidamente, foi bancado pelos associados, não se tendo notícia de que a apelante tenha participado do rateio e, principalmente, das despesas de sua manutenção.



    Se a apelante não é associada e não participou do custeio do sistema de fornecimento de água, não pode reclamar da interrupção do seu fornecimento. Deverá se valer de meios próprios da obtenção de água no seu imóvel, já que não se interessa, pela não associação, do serviço prestado pela apelada.



    Escapa à razoabilidade o fracionamento do pagamento dos serviços prestados pela associação. Na composição da taxa associativa são considerados vários fatores e, quanto à água, o custo de manutenção da rede, por exemplo, não se limitando no puro e simples consumo.



    Sendo privada a rede de distribuição de água somente aqueles, ou seja, os associados, podem dela se utilizar. A apelante, que não contribuiu para a sua implantação/manutenção, valendo-se desse serviço de fornecimento, mesmo pagando pelo seu consumo, estaria se locupletando indevidamente, o que é expressamente vedado pelo disposto no artigo 884 do CC.



    Nem se diga, outrossim, que o fornecimento de água é serviço essencial e que não poderia ser objeto de corte pela apelada. Cuidando-se de serviço de fornecimento privado e destinado exclusivamente aos associados, que bancaram e bancam a rede, não se depara com qualquer ilicitude no corte, vez que a recorrente simplesmente, por vontade própria, não é a destinatária do serviço.



    Tampouco cabe alegar que a apelada, com a ameaça de corte do fornecimento de água, estaria coagindo a apelante a integrar os seus quadros associando-se. Optando pela não associação, a apelante, dentro dos limites do seu interesse, deve buscar outros meios de levarágua ao seu lote, com a possibilidade, inclusive, de abertura de poço artesiano com os seus próprios recursos, de modo dispensar a água vinda da associação recorrida. É uma questão de escolha no exclusivo interesse da apelante: como não deseja se associar, um direito seu, deve buscar, individualmente, a solução do fornecimento de água, sem contar com a recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente